Tribunal: TJSP
Processo: 2100516-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2100516-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante VANEIDE DA SILVA RIBEIRO, é embargado RODOBENS
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100516-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1132 – JEMM – RRVT
2
Embargos de Declaração n.o 2100516-96.2020.8.26.0000/50000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 2100516-96.2020.8.26.0000
Embargante: Vaneide da Silva Ribeiro
Embargada: Rodobens Incorporadora Imobiliária 363 SPE Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Voto n.o 1132
Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente.
Razões recursais, ademais, fundadas em ordem de
suspensão não mais subsistente. Declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra v. o
acórdão lançado a fls. 207/214, que deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pela Rodobens Incorporadora Imobiliária para revogar a tutela de urgência
concedida pelo juízo a quo tendente a suspender o pagamento das parcelas vincendas
do contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia
celebrado entre as partes, por reputar incabível a rescisão contratual pretendida no
caso concreto, cabendo apenas a execução da garantia, nos termos dos artigos 26 e
seguintes da Lei n.o 9.514/97.
Embarga a agravada sustentando, em síntese, a existência de
omissão no julgado, pois deixou de observar, uma vez vigente a ordem de suspensão
emanada da Presidência deste Egrégio Tribunal (GR 0020), que admitiu e
encaminhou o recurso especial interposto no processo n.o
1054113-75.2018.8.28.0576 para julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça pelo rito dos recursos repetitivos, que a compradora é a parte hipossuficiente
da relação, de modo que, enquanto não pacificada a matéria pela Corte Superior, ou
seja, definitivamente julgado o GR 0020, seus direitos deveriam ser resguardados, a
impedir o provimento do agravo de instrumento.
Requer, portanto, o recebimento dos embargos com efeitos
modificativos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100516-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1132 – JEMM – RRVT
3
Os embargos hão de ser rejeitados.
Além de não caracterizada a omissão suscitada, a
determinação contida no acórdão embargado no sentindo de que deveria ''o juízo a
quo, em cumprimento ao pronunciamento judicial transcrito acima, tomar as
medidas necessárias ao sobrestamento da demanda principal'' não mais subsiste.
Isto porque, após consulta realizada ao sítio web do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, avulta que o recurso especial interposto no processo n.o
1054113-75.2018.8.26.0576, admitido pela Colenda Presidência da Seção de Direito
Privado desta Corte como representativo da controvérsia em 23/4/2020 (GR 0020),
após receber autuação na Corte Superior (REsp n.o 1.871.911/SP), cuja relatoria
coube à Ministra Nancy Andrighi, teve rejeitada, aos 20/8/2020, sua indicação para
processamento sob o rito dos recursos repetitivos, a propiciar, portanto, a
continuidade do exame de mérito e sequente julgamento da causa na origem.
À vista do exposto, arrimadas as razões recursais dos
declaratórios integralmente na ordem de suspensão não mais vigente, pelo meu
voto REJEITA-SE o recurso interposto.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator